Tribunal: TJMT
Processo: 1006589-34.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006589-34.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MULTI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 14.232.071/0001-24 (RECORRENTE), JOAO PEDRO SILVA FARIAS FILHO - CPF: 056.454.431-01 (ADVOGADO), JOAO SIRQUEIRA NETO - CPF: 710.105.051-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA ENTREGA DAS MERCADORIAS. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança fundada em venda a prazo de mercadorias, sob o fundamento de ausência de prova da vinculação do réu ao débito, apesar de sua revelia, tendo a autora juntado notas de pedido assinadas por terceiros e, em grau recursal, apresentado conversas de WhatsApp para demonstrar reconhecimento da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a juntada de documentos apenas na fase recursal é admissível; (
ii
) estabelecer se a revelia conduz automaticamente à procedência do pedido; (
iii
) determinar se houve comprovação suficiente da existência da dívida e da responsabilidade do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A juntada de documentos apenas em grau recursal configura inovação probatória inadmissível, por violar os
arts
. 434 e 435 do CPC e o art. 33 da Lei 9.099/1995, não sendo admitida na ausência de justificativa ou caracterização de documento novo.

A preclusão consumativa impede a parte de suprir deficiência probatória após a sentença, quando os documentos já estavam disponíveis antes do ajuizamento da ação.

A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos, não afastando o dever do julgador de analisar a suficiência e a verossimilhança das provas apresentadas.

A ausência de assinatura do réu nos documentos e a existência de assinaturas de terceiros não identificados como seus representantes impedem o reconhecimento da obrigação, por inexistir prova da relação jurídica direta.

A responsabilidade civil por dívida não se presume, exigindo demonstração cabal da vinculação do devedor ao negócio jurídico.

Incumbe à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não foi cumprido diante da inexistência de prova da entrega das mercadorias ao réu.

A fragilidade do conjunto probatório impede a formação de juízo de certeza necessário à condenação, impondo a manutenção da improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A juntada de documentos na fase recursal é inadmissível quando não configurado documento novo nem justificada a impossibilidade de apresentação oportuna. 2. A revelia gera presunção relativa de veracidade, não dispensando a comprovação mínima do fato constitutivo do direito. 3. A cobrança fundada em notas fiscais ou pedidos exige prova da entrega da mercadoria ao devedor ou de sua vinculação jurídica ao negócio. 4. O ônus da prova incumbe ao autor quanto à demonstração da existência da dívida, sendo insuficiente documentação assinada por terceiros sem comprovação de representação.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, I, 434 e 435; Lei 9.099/1995,
arts
. 20, 33 e 55; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJSC, Recurso Cível n. 5017616-30.2023.8.24.0008, Rel. Augusto Cesar
Allet
Aguiar, j. 11.02.2025; TJSP, APL 1003406-37.2014.8.26.0320, Rel. Carlos von
Adamek
, j. 28.06.2017.

R E L A T Ó R I O

I. RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado (ID 353561374) interposto pela requerente, MULTI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP, contra a sentença (ID 353561373) que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança ajuizada em face de JOAO SIRQUEIRA NETO.

A petição inicial (ID 353560898) narra que a empresa requerente é credora da quantia atualizada de R$ 7.212,50, originada de vendas a prazo de mercadorias. A demanda foi instruída com notas de pedido (ID 353561356).

A parte requerida foi devidamente citada por oficial de justiça (ID 353561371), porém não compareceu à audiência de conciliação (ID 353561372), configurando-se a sua revelia.

Sobreveio a sentença (ID 353561373), a qual julgou improcedente o pedido inicial. O juízo de origem entendeu que, apesar da revelia, a parte autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, uma vez que as notas de compra foram assinadas por pessoas estranhas ao processo, não restando demonstrado que o requerido seria o devedor ou avalista da obrigação.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado (ID 353561374), no qual requer a reforma da decisão judicial. Nas razões recursais, defende que a revelia deve acarretar a presunção absoluta de veracidade dos fatos. Além disso, apresentou novos documentos (ID 353561376), consistentes em imagens de conversas pelo aplicativo WhatsApp, a fim de demonstrar que o requerido reconheceu a dívida administrativamente. Requer a total procedência dos pedidos formulados na petição inicial.

A gratuidade da justiça foi deferida à parte recorrente após a devida comprovação de sua insuficiência financeira de recursos (ID 353561381 e
IDs
353561378 e 353561379).

A parte recorrida, embora regularmente intimada para apresentar contrarrazões ao recurso (ID 355832388 e ID 356639352), permaneceu inerte.

Os autos vieram conclusos para julgamento por este órgão colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso inominado interposto.

A controvérsia apresentada neste grau recursal exige a análise detalhada sobre a eficácia e os limites da revelia, a validade da prova documental juntada de forma extemporânea e a efetiva comprovação da existência da dívida atribuída à parte demandada. Analisarei cada um dos fundamentos de forma articulada.

1. DA PRECLUSÃO E DA IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE PROVA DOCUMENTAL EXTEMPORÂNEA

Verifica-se inicialmente que a empresa recorrente colacionou, apenas na fase recursal (ID 353561374 e seguintes, com destaque para o ID 353561376), diversas imagens de telas de conversas de WhatsApp. O
intuito dessa juntada tardia é tentar demonstrar o reconhecimento da dívida pelo réu. Contudo, esses documentos não podem ser objeto de análise por este Colegiado.

A legislação processual estabelece marcos bem definidos e rigorosos para a produção de provas, visando garantir a organização do processo e o direito de defesa. A produção de prova documental deve ocorrer, como regra geral, no momento da propositura da ação para a parte autora ou da apresentação da contestação para a parte ré, conforme dispõe o artigo 434 do Código de Processo Civil. No rito específico dos Juizados Especiais, a oportunidade máxima e improrrogável para a apresentação de documentos se estende até a realização da audiência de instrução e julgamento, em estrito respeito ao artigo 33 da Lei 9.099/1995. A juntada de provas diretamente com o recurso inominado configura inovação probatória inadmissível e supressão de instância, violando o princípio fundamental do duplo grau de jurisdição.

Não há como caracterizar os registros de conversa apresentados como documento novo. As mensagens exibidas datam do período compreendido entre setembro de 2023 e abril de 2024. Considerando que a petição inicial foi protocolada em 3 de fevereiro de 2025 (ID 353560898), é perfeitamente evidente e incontestável que essas provas já estavam na posse da recorrente muito antes do ajuizamento da demanda judicial. Os arquivos não se enquadram, portanto, na exceção rigorosa prevista no artigo 435 do Código de Processo Civil, o qual permite a juntada posterior apenas de documentos destinados a provar fatos ocorridos após os articulados na inicial ou para contrapor provas novas produzidas pela parte contrária.

Destaco ainda que a recorrente não demonstrou a ocorrência de qualquer impedimento ou motivo de força maior que justificasse a impossibilidade de apresentação desses documentos durante a fase instrutória no primeiro grau. A inércia da parte autora gerou a inevitável preclusão consumativa. O sistema de direito sancionador atua contra a desídia processual, sendo expressamente vedado à parte tentar suprir a deficiência probatória de sua petição inicial somente após a prolação de uma sentença desfavorável aos seus interesses. Assim, desconsidero integralmente os documentos anexados no ID 353561376 para o julgamento deste recurso.

2. DA NATUREZA RELATIVA DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DECORRENTE DA REVELIA

A recorrente sustenta em suas razões que a ausência do requerido deveria conduzir necessariamente à procedência integral do pedido inicial. A despeito da correta decretação da revelia do recorrido, JOÃO SIRQUEIRA NETO, ante o seu não comparecimento à audiência de conciliação (conforme termo de ID 353561372 e por imposição do artigo 20 da Lei 9.099/1995), esse fato processual não implica a procedência automática da ação.

A presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial decorrente da revelia possui natureza estritamente relativa (presunção
iuris tantum
). Isso significa que a omissão do réu não retira do magistrado o poder e o dever funcional de analisar os elementos apresentados. A presunção de verdade pode ser mitigada e até totalmente afastada pelo livre convencimento fundamentado do juiz, especialmente quando as provas carreadas aos autos pela própria parte autora forem insuficientes, inverossímeis ou contraditórias. O processo civil contemporâneo não opera com ficções absolutas que obriguem o julgador a chancelar uma condenação patrimonial sem um lastro mínimo de provas da realidade demonstrada no processo.

Ao aplicar essa premissa essencial ao caso concreto, observo que a revelia decretada não supre a ausência de uma prova mínima que vincule de forma direta o réu à dívida específica que lhe é cobrada. O julgador tem o dever de confrontar as alegações da parte autora com o acervo probatório existente. Na situação em exame, a inércia do requerido não confere validade jurídica a documentos que, por si mesmos, não demonstram a obrigação de pagar exigida na ação, conforme detalharei com mais precisão no tópico a seguir.

3. DA AUSÊNCIA DE PROVA DA CAUSA DEBENDI E DA RELAÇÃO JURÍDICA DIRETA

O cerne central da controvérsia reside na comprovação da titularidade e da responsabilidade pelo débito financeiro apontado. As notas de pedido e faturas que instruem a petição inicial (ID 353561356 e seguintes) apresentam graves inconsistências documentais que formam um obstáculo legal intransponível para a condenação do recorrido.

Constata-se da análise detalhada dos documentos que as notas de venda e os comprovantes de entrega de mercadorias não contêm a assinatura do réu, João
Sirqueira
Neto. Em seu lugar, figuram expressamente assinaturas de pessoas estranhas à lide processual, identificadas como Wender T. Oliveira,
Clen
Souza e
Clats
Souza. Essas pessoas físicas não foram incluídas no polo passivo da demanda e não há comprovação da relação delas com o réu apontado.

Não há nos autos qualquer contrato social, procuração, instrumento de mandato ou documento idôneo que comprove que os signatários dessas notas agiam na qualidade de prepostos, empregados ou representantes legais do recorrido. A responsabilidade civil pelo pagamento de dívida contraída por terceiro não se presume em nenhuma hipótese no direito civil brasileiro; ela deve ser cabal e formalmente demonstrada por quem alega a existência do crédito.

A recorrente é uma empresa consolidada do ramo de ferramentas e materiais de construção, exercendo atividade comercial contínua e habitual. Diante de sua natureza empresarial, a autora possui o dever e a capacidade técnica de manter registros rigorosos e seguros de suas vendas a prazo. Ao aceitar
deliberadamente que terceiros assinassem documentos de crédito em nome do réu sem a devida, prévia e formal comprovação de poderes de representação, a empresa agiu com negligência inegável e assumiu inteiramente o risco do negócio. O Poder Judiciário não pode atuar para corrigir falhas de gestão de risco ou deficiências na formalização de vendas de um estabelecimento comercial privado.

Para corroborar esse entendimento técnico, cito a jurisprudência pertinente e consolidada sobre o tema, que exige a efetiva comprovação documental da entrega das mercadorias ao devedor nominalmente indicado:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA LASTREADA EM NOTAS FISCAIS INSTRUÍDAS COM INSTRUMENTO DE
PROTESTO .
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO.
ACOLHIMENTO .
PRETENSÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA LASTREADA EM NOTAS FISCAIS QUE DEMANDA A EFETIVA E CONCRETA COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS OU PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DEVIDAMENTE ASSINADO PELO DEVEDOR. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DO DÉBITO NARRADO NA
EXORDIAL .
ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA (ART. 373, I, DO CPC). IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA QUE SE IMPÕE. SENTENÇA
REFORMADA .
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5017616-30.2023.8.24.0008, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Augusto Cesar
Allet
Aguiar, Segunda Turma Recursal, j. 11-02-2025).

CIVIL – COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS – MONITÓRIA – NOTA FISCAL – COMPROVANTE DE ENTREGA ASSINADO POR TERCEIRA PESSOAL – Nota fiscal emitida unilateralmente e canhoto relativo ao recebimento das mercadorias assinado por terceiro – Inadmissibilidade – Cabia à autora comprovar que as mercadorias descritas na nota fiscal foram solicitadas e entregues ao réu – Empresa autora que não se desincumbiu do seu ônus probatório (CPC/1973, art. 333, I) – Não existem provas nos autos de que a subscritora do comprovante de entrega possui qualquer tipo de relação com o requerido, não sendo possível impor ao apelado o ônus de produzir prova negativa, tampouco aplicar ao caso a teoria da aparência, por tratar o requerido de pessoa física – Sentença mantida – Recurso desprovido. (TJ-SP - APL: 10034063720148260320 SP 1003406-37.2014.8.26.0320, Relator: Carlos von
Adamek
, Data de Julgamento: 28/06/2017, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2017).

4. DA INOBSERVÂNCIA DO ÔNUS DA PROVA (ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL)

A distribuição do ônus da prova é uma regra de julgamento essencial para a garantia da segurança jurídica e da previsibilidade das decisões. Nos exatos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe obrigatoriamente à parte autora a prova do fato constitutivo de seu direito. É um dever processual inafastável apresentar os elementos concretos que sustentam a pretensão deduzida em juízo.

No contexto destes autos, a recorrente falhou de maneira substancial em seu encargo probatório imposto por lei. A parte autora não se desincumbiu do ônus de provar que as mercadorias descritas nas notas anexadas à inicial, as quais foram assinadas exclusivamente por terceiros, foram
efetiva
e materialmente entregues ao réu. Igualmente, não há provas válidas e regulares na fase processual adequada de que o requerido se beneficiou diretamente de tais produtos ou serviços. A insuficiência e a fragilidade da documentação original impedem a formação de um juízo de certeza absolutamente necessário para fundamentar uma condenação patrimonial contra o cidadão. O direito sancionador incide justamente sobre a conduta desidiosa da parte que não traz ao processo a prova que estava ao seu alcance produzir no momento processual adequado, resultando na
inexorável
improcedência da demanda.

Dessa forma, a manutenção integral da sentença de primeiro grau é a medida que se impõe de forma rigorosa, por estar a decisão em perfeita consonância com os fatos demonstrados nos autos, com os princípios constitucionais e com a legislação processual aplicável ao caso em análise.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso inominado interposto pela parte autora e
nego-lhe provimento
, para manter integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos delineados.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento na regra do artigo 55 da Lei 9.099/1995. Contudo, determino a suspensão da exigibilidade de tais verbas de sucumbência, em razão de a recorrente ser beneficiária da gratuidade da justiça, condição esta deferida na decisão judicial de ID 353561381, incidindo a regra protetiva do artigo 98, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026